Tribunal: TJBA
Processo: 8055789-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055789-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CONQUISTA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Advogado(s):MANOEL SIMPLES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE VALOR. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. LIVRE NEGOCIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, fixou provisoriamente o valor de R$ 3,19 como contraprestação pelo uso de pontos de compartilhamento de infraestrutura (postes), determinando, ainda, a abstenção da retirada dos equipamentos da agravada, sob pena de multa.

II. Questão em discussão:

2. Legalidade da fixação judicial de valor provisório com base em resolução conjunta da ANEEL/ANATEL, à luz do regime jurídico que rege a livre negociação de preços entre concessionárias de energia e prestadoras de serviços de telecomunicações.

III. Razões de decidir:

3.
O regime de compartilhamento de infraestrutura, disciplinado pelo art. 21 da Resolução Conjunta nº 01/1999, privilegia a liberdade contratual, desde que observados os princípios da isonomia, livre concorrência e justa remuneração dos ativos compartilhados. O valor de R$ 3,19 indicado na Resolução Conjunta nº 04/2014 possui natureza meramente referencial, não vinculante, podendo ser superado diante de elementos técnicos e econômicos concretos.

4.
No caso, demonstrou-se que o valor nominal adotado na decisão recorrida
encontra-se
defasado, não refletindo os custos atuais de operação e manutenção da infraestrutura. Com base em estimativas técnicas e dados oficiais, foi reconhecida a necessidade de correção monetária pelo IGP-DI (FGV), resultando no valor de R$ 6,86, o qual se revela mais adequado para o equilíbrio provisório da relação jurídica entre as partes, sem prejuízo de posterior revisão judicial após a instrução.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso
parcial
mente
provi
do
.

Tese firmada:

O valor de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014 não é vinculante e pode ser corrigido monetariamente, inclusive para fins de fixação provisória em sede liminar, respeitados os critérios de livre negociação estabelecidos pelo art. 21 da Resolução Conjunta nº 01/1999.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Resolução Conjunta nº 01/1999, art. 21; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJBA, AI 8035888-10.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria,
publ
. 24/08/2023;

TJBA, AI 8000369-66.2024.8.05.9000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto,
publ
. 19/08/2024;

TJBA, AI 8011415-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita,
publ
. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8055789-90.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
e como Agravado Conquista Serviço de Comunicação LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE parcial provimento,
para reformar em parte a decisão recorrida e fixar, como valor provisório de contraprestação mensal por ponto de compartilhamento, o montante de R$ 6,86 (seis reais e oitenta e seis centavos), em substituição ao valor originariamente fixado, sem prejuízo de futura reavaliação judicial após a regular instrução processual.
.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8